Tribunal: TJDFT
Processo: 0703719-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703719-20.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração interposto por HOME – HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA contra o acórdão de no 1817933. Em suas razões recursais (ID 57044892), o Embargante alega a presença de omissão no acórdão. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Ré para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, e art. 183, ambos do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de abril de 2024 16:13:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador